Tribunal: TJSP
Processo: 1008612-74.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008612-74.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008612-74.2018.8.26.0099 -Voto no 30667
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008612-74.2018.8.26.0099
1a Vara Cível de Bragança Paulista (proc. no 1008612-74.2018.8.26.0099)
Apelante: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A
Apelada: Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Juiz de 1o Grau: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Voto no 30667.
- Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação
regressiva movida por seguradora - Ausência de prova idônea,
produzida sob o crivo do contraditório, sobre a causa das
oscilações de energia e dos danos afirmados na petição inicial,
sem a qual o pedido é improcedente - Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação regressiva, contra
sentença que julgou o pedido improcedente e a condenou ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários de sucumbência de 10% do valor
da causa (fls. 462/464).
Sustenta que: a) os bens de seus segurados foram
danificados em consequência de “distúrbios elétricos” originados na rede de
distribuição de energia administrada pela ré; b) a petição inicial foi instruída com
laudos imparciais, produzidos por empresas especializadas no diagnóstico de
danos decorrentes de “picos de tensão” de energia elétrica, com as quais não
têm relação, suficientes para a procedência do pedido; c) a ré não dotou sua rede
de dispositivos capazes de impedir “distúrbios de tensão”; d) não é mais possível
periciar os bens avariados, cuja localização é desconhecida e que muito
provavelmente já foram, há muito, reparados; e) não tinha como manter tais bens
em seu poder por longo período; f) não pode ser compelido a produzir prova
diabólica; g) era da ré o ônus de provar, por documentos idôneos, não por telas
de sistema, a ausência de falha na prestação de serviço; h) a propositura da ação
não exigia o esgotamento da via administrativa; i) o procedimento previsto na
Resolução no 414/2010 da ANEEL não se aplica ao caso; j) a responsabilidade
da ré é objetiva; k) como se sub-rogou nos direitos de seus segurados, a relação
jurídica continua sendo disciplinada pelo Código do Consumidor; l) é
hipossuficiente, do ponto de vista técnico, em face da prestadora de serviço; m)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008612-74.2018.8.26.0099 -Voto no 30667
3
tem direito à inversão do ônus da prova; n) picos de tensão são de
responsabilidade exclusiva da ré, nada tendo a ver com as instalações internas dos
imóveis dos seus segurados; o) a ré explora atividade de risco; p) a ré não provou
que os danos afirmados na petição inicial tiveram relação com caso fortuito ou força
maior; e q) tem o direito de ser ressarcida, nos termos do artigo 786 do Código
Civil, e da súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
Pede a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento proposta por
seguradora contra prestadora do serviço público de fornecimento de energia
elétrica na cidade de Bragança Paulista.
A autora afirma que, por força de contratos de seguro,
pagou, no total, R$3.498,00 aos segurados Anderson da Silva, Eliana Mara Arruda
Vitorello, Osmael de Ávila e Sidnei Bueno de Oliveira, nos dias 03.02.2017,
21.02.2017, 06.06.2017 e 28.06.2017, já deduzidas as respectivas franquias, para
compensá-los por prejuízos decorrentes de oscilações de energia elétrica
ocorridas
nos
dias
14.01.2017,
30.01.2017,
27.05.2017
e
29.05.2017,
respectivamente, que danificaram equipamentos elétricos, razão pela qual tem o
direito de ser ressarcida.
Não há dúvida de que o ajuizamento da ação não
dependia de prévia discussão administrativa, por falta de imposição legal, de que
a autora se sub-rogou no direito de crédito de seus segurados, em face da ré, em
virtude dos pagamentos comprovados nas fls. 6/9 dos autos (artigo 786, caput, do
Código Civil), e que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §
6o, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008612-74.2018.8.26.0099 -Voto no 30667
4
Com a inicial, vieram cópias dos processos de regulação
dos quatro sinistros, contendo a informação de que os aparelhos dos segurados da
autora foram danificados por oscilações ou descargas elétricas (fls. 38/88).
Não há nos autos, porém, laudo técnico idôneo e bem
fundamentado, produzido sob o crivo do contraditório, que à autora competia
produzir, porque ela não é hipossuficiente, confirmando a causa das avarias dos
mencionados aparelhos, que não necessariamente tiveram relação com falhas na
prestação de serviço.
Os assim chamados “laudos”, juntados nas fls. 42/43,
57, 68 e 80/81, foram produzidos de maneira unilateral, a pedido da autora ou de
seus segurados, sem o crivo do contraditório e, por óbvio, não podem ser
considerados idôneos para a condenação da ré (1).
A participação da ré na produção de prova técnica era
indispensável e não é mais possível, tendo em vista que, pelo que consta, os
equipamentos não foram preservados (fls. 445/446).
É bom lembrar que oscilações e interrupções de energia
podem ser causadas por diversos fatores, como fenômenos atmosféricos e
inadequação das instalações das unidades consumidoras, não tendo a autora
demonstrado a adequação das instalações internas dos seus segurados, e que a
responsabilidade da ré, conquanto objetiva, não é integral, admitindo excludentes de
culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior (2).
Em outras palavras, para fazer jus à indenização
pretendida, a autora devia ter demonstrado, por meio de provas idôneas, que os
danos causados aos seus segurados decorreram das alegadas oscilações de
energia elétrica ou de outra circunstância que pudesse ser atribuída à ré, o que
não ocorreu, havendo, até mesmo, nos documentos de fls. 42/43, 68 e 80,
menção à “queda de raio”, à “descarga atmosférica” e à “tempestade elétrica”, que
são eventos da natureza, previsíveis, mas não controláveis, que, razoavelmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008612-74.2018.8.26.0099 -Voto no 30667
5
não podem ser imputados à prestadora de serviço.
Em suma, sem prova idônea da origem dos danos, não
há como imputar responsabilidade à ré pelo prejuízo afirmado.
O pedido é mesmo improcedente.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Nesse sentido: Prestação de serviço Fornecimento de energia elétrica Danos a equipamentos
eletrônicos por oscilação na rede Pagamento de indenização aos segurados Ação de regresso
da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica

Sentença de improcedência Apelo do autor Ônus do requerente de provar que os danos
causados decorreram de oscilação na rede elétrica
Laudo unilateral
Desinteresse pela
produção de prova técnica Nexo de causalidade não comprovado Sentença mantida Recurso
desprovido” (TJSP, Apelação no 1008224-41.2017.8.26.0477, Des. Rel. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/10/2018).
- Ação regressiva de indenização Prestação de serviços de energia elétrica Seguradora contra
concessionária Alegação de danos em equipamento de segurada sob o fundamento de oscilação
de energia A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si
só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - Vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral
Caso concreto onde a seguradora não permite defesa
anterior da empresa de energia Redução dos honorários de sucumbência Não cabimento, sob
pena de aviltamento do trabalho do advogado Improcedência mantida Apelação não provida”
(TJSP, Apelação no 1026780-58.2017.8.26.0100, Des. Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito
Privado, julgado em 22/10/2018).
2 Nesse sentido: “No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no
risco administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite abrandamentos. Assim, a
responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda, se
comprovada a culpa exclusiva da vítima. [...] Se a culpa for concorrente, a responsabilidade civil do
Estado será mitigada, repartindo-se o quantum da indenização” (MORAES, Alexandre de. Direito
Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 353); STJ, 2a Turma, REsp 602.102/RS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, j. 06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146, LEXSTJ 187/166, RNDJ 65/127,
RT 836/151.